Tribunal: CARF
Processo: 11618.724018/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.724018/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ROSENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges De Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.724018/2015-53
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.724018/2015-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 5 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:

Da impugnação
O(a) contribuinte, em 27/8/2015, apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes) alegando,
em síntese, que:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.724018/2015-53

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.724018/2015-53

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas
médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...] (negritos nossos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.724018/2015-53

O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:

Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os recibos dos profissionais de
saúde e extratos bancários.
Pelos extratos apresentados não se constata coincidências entre datas dos pagamentos e
a dos saques e nem os valores coincidem.
Também foi verificado junto aos sistemas da Receita Federal que as profissionais não
informaram os rendimentos recebidos da contribuinte.
O fato de as profissionais não terem informado os rendimentos não pode prejudicar a
contribuinte, mas somando-se a isto temos à não comprovação dos pagamentos, a
utilização de duas profissionais de fisioterapia simultaneamente e o fato de a
contribuinte possuir plano de saúde - UNIMED e mesmo assim pagar tratamento
particular.
Diante dos fatos acima narrados, o fisco deve ter mais cautela na análise dos recibos
apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art.
73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem
ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
Neste caso, portanto, caberia à contribuinte provar as deduções declaradas.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.724018/2015-53

Fl. 119
DF CARF MF
Original